Tribunal: TJSP
Processo: 2156816-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico - Prisão preventiva – Pedido de revogação da prisão preventiva ou prisão domiciliar – Liberdade provisória incabível - Artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal – Paciente imprescindível aos cuidados de filho autista – Liminar confirmada, mantendo-se a prisão domiciliar - Ordem PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156816-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é paciente JULIANO
SCHUSTER, Impetrantes ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE
OLIVEIRA CAPOCCI e ANA CAROLINA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram da impetração em favor do paciente JULIANO SCHUSTER e
CONCEDERAM PARCIALMENTE a ordem, para CONFIRMAR a liminar
deferida nas folhas 38/41 destes autos, mantendo-se a prisão domiciliar, nos
termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, e as condições
estabelecidas no despacho supramencionado, das quais o paciente foi
devidamente intimado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156816-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1817
2
Habeas Corpus Criminal no 2156816-78.2020.8.26.0000
Impetrantes: Aline Kerolin Aparecida Ribeiro de Oliveira Capocci e Ana
Carolina de Souza
Paciente: Juliano Schuster
Corréus: Bruno Henrique Rodrigues Pena, Francisco Eduardo de Sousa Cruz,
Andre Fernandes de Oliveira e Clayton Henrique Gonçalves Maia
Comarca: Pirajuí
Voto no 1817
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas e Associação para o
tráfico - Prisão preventiva Pedido de revogação da prisão
preventiva ou prisão domiciliar
Liberdade provisória
incabível - Artigo 318, inciso III, do Código de Processo
Penal – Paciente imprescindível aos cuidados de filho
autista
Liminar confirmada, mantendo-se a prisão
domiciliar - Ordem PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a)
Aline Kerolin Aparecida Ribeiro de Oliveira Capocci, inscrita na OAB/PR no 80.134,
em favor de JULIANO SCHUSTER, que figura como paciente, no qual aponta como
autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Pirajuí,
nos
autos
de
no
1500234-09.2020.8.26.0453,
incidente
no
1001124-05.2020.8.26.0453, pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, com
alegação de que a prisão em estabelecimento prisional configura constrangimento
ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que o paciente possui três filhos, sendo
que o mais velho, nascido em 2016, possui TEA Transtorno Espectro Autista, e as
duas filhas gêmeas nasceram em 2018; que o paciente e sua convivente dividem os
cuidados dos filhos, de forma que a mãe é responsável pelo mais velho, o qual
demanda cuidados específicos, e o paciente é imprescindível ao cuidado das duas
gêmeas; que desde sua prisão, sua companheira vem tendo muitas dificuldades nos
cuidados dos três filhos, inclusive financeiras, visto que o paciente era o responsável
pela subsistência da família, através do açougue que possui; que na cidade em que o
paciente reside houve um decreto proibindo crianças menores de doze anos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156816-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1817
3
frequentarem mercados, farmácias de mais estabelecimentos, em virtude da
pandemia do COVID-19, dificultando a situação da genitora das crianças; que a
autoridade coatora não fundamentou devidamente a decisão que indeferiu o pedido
de prisão domiciliar; que o atestado psicológico trazido em anexo mostra que a
presença do pai se faz necessária no processo de terapia do filho mais velho; que o
filho mais velho está sendo privado do tratamento médico especializado, pela
dificuldade que a mãe tem de acompanhá-lo, juntamente com as duas filhas, não
tendo ninguém que a auxilie; que os avós das crianças têm idade avançada, se
enquadrando em grupo de risco para a COVID-19; que o paciente não é pessoa de
alta periculosidade; que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no
62/2020, recomendando aos Tribunais e magistrados a reavaliação da necessidade
das prisões provisórias; que cabem medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja substituída a
atual prisão do(a) paciente pela domiciliar, ou, ainda, a substituição pelas medidas
cautelares alternativas à prisão, e a posterior concessão, em definitivo, da ordem,
confirmando a liminar.
A liminar foi parcialmente deferida nas folhas 38/41 desde feito,
convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, oportunidade em que foi
determinada a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as
informações foram prestadas nas folhas 57/59.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de
Justiça, que em seu parecer de folhas 62/66, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Primeiramente, incabível a concessão de liberdade provisória
ao paciente, pelos motivos externados no Habeas Corpus no
2144414-62.2020.8.26.0000, impetrado também em favor do paciente, cuja liminar
foi indeferida por este relator, reiterada a fundamentação expendida, para evitar
repetições desnecessárias. Resta analisar o pleito de conversão da prisão
preventiva em prisão domiciliar.
Inegável a gravidade concreta dos delitos imputados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156816-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1817
4
paciente, considerando-se a apreensão de 327 (Trezentos e vinte e sete) tabletes
de maconha, no veículo conduzido pelo corréu Bruno Henrique (folhas 09/12
dos autos de origem).
Contudo, razão assiste à defesa em relação à prisão domiciliar, pelo
que a ordem deve ser parcialmente concedida, pelos motivos externados no
despacho às folhas 38/41 destes autos, os quais permanecem presentes:
“No caso em tela, em que pese a gravidade concreta da conduta imputada ao
paciente, trata-se de crime de tráfico de entorpecentes, que não se reveste de violência
nem de grave ameaça.
Além disso, a despeito da fundamentação esposada na decisão de folha 36 do
incidente no 1001124-05.2020.8.26.0453, forçoso reconhecer que os documentos
apresentados pelo(a) impetrante (folhas 13/36 destes autos) demonstram que o
paciente é essencial aos cuidados dos seus filhos, principalmente de H.A.S. (folha
23), que apresenta transtorno do espectro autista, portanto, pessoa com deficiência,
sendo cabível a aplicação do disposto no artigo 318, inciso III, do Código de
Processo Penal:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for:
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6
(seis) anos de idade ou com deficiência;
Deste modo, diante da recomendação do Conselho Nacional de Justiça,
além da comprovação de que o paciente é imprescindível para os cuidados de seu
filho autista, fatos extrínsecos aos elementos dos autos originários, a melhor
solução, ao menos neste momento, é conceder parcialmente a liminar pleiteada,
para remover o paciente à prisão domiciliar, da qual poderá se ausentar apenas
mediante autorização judicial, para tratamento de sua saúde ou para viabilizar os
devidos cuidados ao(s) seu(s) filho(s).”
Consigno que o parágrafo único do artigo 318 do Código de
Processo Penal é cristalino no sentido de que "Para a substituição, o juiz exigirá
prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo", requisito devidamente
atendido pela impetrante, diante da documentação apresentada, especialmente o
relatório constante da folha 23 destes autos, relacionado ao filho autista do
paciente, informação que não pode ser ignorada por este julgador.
Além de todos esses elementos, não sobreveio qualquer situação
que justificasse a cassação da liminar, pelo contrário, estando em prisão
domiciliar, o paciente Juliano participou da audiência de instrução designada
para 08/10/2020, conforme consta das folhas 861/865 dos autos de origem, a
demonstrar que a permanência em seu domicílio não apresentou riscos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156816-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1817
5
instrução criminal e à aplicação da lei penal.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do paciente
JULIANO SCHUSTER e CONCEDE-SE PARCIALMENTE a ordem, para
CONFIRMAR a liminar deferida nas folhas 38/41 destes autos, mantendo-se a
prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal,
e as condições estabelecidas no despacho supramencionado, das quais o paciente foi
devidamente intimado.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator